Tribunal: TJMT
Processo: 1036108-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036108-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MARIA DE FARIAS MENDONCA - CPF: 011.936.344-58 (ADVOGADO), JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS - CPF: 090.687.109-31 (AGRAVANTE), OTAVIO ALVES DOS REIS - CPF: 160.330.941-15 (AGRAVADO), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE REMUNERAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RELATIVA DO SALÁRIO – ART. 833, IV, DO CPC – MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL – COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15% –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade da remuneração mensal, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis e garantido o mínimo existencial ao devedor e sua família.

No caso, comprovado que a renda do agravante é comprometida com despesas básicas e indispensáveis à sua subsistência, revela-se excessivo o percentual de 30% fixado na decisão agravada, de modo que é pertinente a redução do percentual para 15% da remuneração líquida, em atenção à proporcionalidade, razoabilidade e à dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036108-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS

AGRAVADO:

OTAVIO ALVES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JEFFERSON ALLISON MEIRELLES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alcindo Peres da Rosa
, da Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença na
Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº. 1000502-28.2019.8.11.0048,
ajuizada por

OTAVIO ALVES DOS REIS
, deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida do executado.

Em suas razões recursais, o agravante inicialmente relata que foi feito nos autos de origem, mas o juízo "a quo" não se manifestou sobre o requerimento, razão pela qual pugna pela gratuidade.

Argumenta que a penhora de 30% do salário líquido compromete gravemente a sua subsistência e de sua família, afrontando o princípio da dignidade humana. O salário é sua única fonte de renda e já está comprometido com despesas essenciais.

Afirma que segundo o art. 833, IV, do CPC, os salários são, em regra, impenhoráveis devido à sua natureza alimentar. A decisão agravada ignora essa proteção legal e impõe uma carga financeira excessiva ao agravante.

Apresentou uma planilha detalhada de despesas, comprovando que sua renda líquida mensal de aproximadamente R$4.500,00 é integralmente utilizada para o sustento básico da família, incluindo: energia elétrica: R$140,70; alimentação: R$703,00; aluguel: R$600,00; pensão alimentícia: R$706,00; transporte: R$720,00 e gastos com vestuário, saúde e outros essenciais: R$300,00.

Salienta que a decisão se baseou em uma análise simplista da renda bruta, desconsiderando os descontos obrigatórios, como INSS e pensão alimentícia, e a instabilidade das comissões recebidas pelo agravante como vendedor pracista.

Defende que a decisão agravada não demonstrou o esgotamento de outros meios para a satisfação do crédito, como a busca de bens penhoráveis, conforme exigido pela jurisprudência para autorizar a mitigação da impenhorabilidade.

Menciona que a jurisprudência do STJ e do TJ-MT é clara ao estabelecer que a penhora de salários só pode ser permitida em situações excepcionais, como pagamento de pensão alimentícia e rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, desde que preservada a subsistência do devedor.

Por outro lado, ainda discorre que não deveria ser responsabilizado pela dívida, pois teria sido vítima de uma fraude, na qual seus documentos foram utilizados indevidamente por terceiros, pois nunca esteve no estado de Mato Grosso; não realizou qualquer negociação com o agravado e porque seus documentos foram utilizados por golpistas sem seu consentimento.

Reforça que o endereço contido no recibo de trânsito mencionado não contém sua assinatura como comprador, sendo assinado apenas pelo agravado.

A par do exposto, pugna pela revogação da decisão agravada (Id. 259190682).

O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, juntando os documentos no Id. 260559650 e ss.

A concessão da gratuidade foi indeferida e o preparo recolhido (Id. 263491281).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 31/01/2025, conforme decisão Id. 263632789.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno pleiteando, subsidiariamente, a redução do percentual da penhora para 15% (Id. 270736358), sendo o mesmo parcialmente provido pelo Colegiado, para reduzir o percentual de penhora sobre a remuneração líquida do agravante de 30 para 15% (quinze por cento), mantida, no mais, a decisão agravada (Id. 283884394).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 290078385).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000502-28.2019.8.11.0048, que determinou a penhora de 30% da remuneração líquida do executado, ora agravante.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...) 6. De outro giro, instada à manifestação, a parte exequente requer a penhora de uma porcentagem dos proventos advindos do salário do executado.

Os fundamentos para a proteção do salário têm origem na necessidade de preservação da dignidade humana, cujo deferimento deve ser excepcional.

Com feito, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Ainda, de acordo com art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

O § 2º do art. 833, por sua vez, preceitua que:

“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º” (grifo nosso).

O artigo 833 do Código de Ritos traz vedação expressa quanto à penhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.

Tal regra não é absoluta, todavia. Deve ser interpretada à luz dos princípios norteadores da execução, tais como satisfação do credor, efetividade, responsabilidade patrimonial, cooperação, proporcionalidade, adequação e menor onerosidade.

Não há falar na impossibilidade de penhora de verbas de natureza salarial quando forem despiciendas para a mantença do indivíduo.

Fixou-se nos tribunais, inclusive superiores, que a penhora de parte dos vencimentos em 30% é percentual que atende ao princípio da menor onerosidade e dignidade humana, bem como aos demais norteadores da execução.

Neste sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MULTA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE ATE O LIMITE DE 30%. - COM O AFASTAMENTO DO SERVIDOR DO SERVIÇO MILITAR, CESSA O DIREITO DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL FUNCIONAL, SENDO SUA PERMANENCIA NO MESMO CONSIDERADA COMO OCUPAÇÃO IRREGULAR, PASSIVEL DE IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 15, I, "E", DA LEI N. 8.025/90. - A EG. TERCEIRA SEÇÃO FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O DESCONTO DA MULTA EM FOLHA DE PAGAMENTO É POSSIVEL, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. - RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (MS 3.791/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 02/02/1996, DJ 04/03/1996 p. 5334)

E o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso partilha do mesmo posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão legal, dado seu caráter alimentar, mas é permitida a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito exequendo. (AI 88123/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (AI 142780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SISTEMA BACENJUD - ALEGADA NATUREZA SALARIAL QUE TORNARIA A VERBA IMPENHORÁVEL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À NATUREZA DA VERBA - PENHORA DE VENCIMENTO/SALÁRIO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo." (TJMT - AI 8610/2012 - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª CÂMARA CÍVEL - DATA DO JULGAMENTO 15.08.2012 - PUBLICAÇÃO 18.10.2012). (AI 79901/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

Anote-se que o patamar fixado neste percentual permite a preservação da dignidade humana.

Impende salientar, ainda, que a proteção à integridade da remuneração não é absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que o devedor utiliza-se desse artifício para eximir-se do cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível.

Há a informação de que o executado aufere, mensalmente, o valor de R$ 4.817,11 (id. 169325399).

Por fim, não se nota nos autos qualquer manifestação da executada demonstrando o intento de satisfazer o crédito ora exigido, de modo que a medida ora requerida se faz inegavelmente necessária.

7. Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente o pleito do exequente em id. 172969919 e DETERMINO a expedição de ofício ao empregador (DEYCON COMERCIO E DISTRIB. LTDA - CNPJ: 77.887.412/0001-10), para que operacionalize os descontos, na ordem de 30% da remuneração
líquida da executada
, no prazo de 30 dias, diretamente em sua folha de pagamento, até a quitação do débito exequendo neste procedimento.

8. Transcorrido o prazo para eventual recurso, expeça-se alvará de levantamento ao executado, referente aos valores de id. 166936674 e id. 167050787.

9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a medida impugnada compromete sua subsistência e a de sua família, porquanto aufere renda líquida mensal média de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor este destinado integralmente a despesas básicas, como alimentação, aluguel, pensão alimentícia, saúde e transporte.

Assevera ainda que não houve demonstração do esgotamento dos meios executivos menos gravosos, tampouco que a verba atingida ultrapassasse o limite legal de 50 salários-mínimos, circunstâncias que impediriam a flexibilização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.

Com razão, ao menos em parte.

A impenhorabilidade da remuneração possui previsão expressa no art. 833, IV, do CPC, que excepciona apenas os casos de prestações alimentícias, independentemente da origem, e de rendimentos mensais superiores a 50 salários-mínimos, conforme §2º do referido dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal tem entendido pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que observados critérios de excepcionalidade, razoabilidade e, sobretudo, resguardo do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, o agravante comprovou documentalmente não apenas a limitação de sua renda mensal líquida, mas também a existência de compromissos financeiros que consomem a totalidade dessa renda (Id. 259193150 e seguintes).

Entre as despesas discriminadas, constam valores destinados à pensão alimentícia, aluguel, alimentação, transporte, energia, vestuário, saúde, entre outros, compondo uma estrutura de subsistência familiar cujo comprometimento por ordem judicial configuraria afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC).

Cumpre destacar que, embora o Juízo "a quo" tenha determinado a penhora de 30% da remuneração líquida do executado com base na ausência de demonstração de outros bens penhoráveis, tal medida não foi antecedida de diligência eficaz nesse sentido, o que contraria a jurisprudência consolidada segundo a qual a constrição de verbas de natureza alimentar deve representar a
última ratio
da atividade executiva.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, entendo que a medida imposta pelo juízo de origem merece reparo parcial, em observância ao equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a dignidade do devedor, mostra-se razoável reduzir o percentual da penhora para 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal, conforme precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– AUSÊNCIA DE BENS E DE CRÉDITOS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO –
PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
– GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des (a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10319127820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS – POSSIBILIDADE –

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
– GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229743120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%.
DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais.
Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

A decisão ora proferida encontra respaldo no acórdão lavrado nos autos do agravo interno (Id. 283884394), que, ao examinar os mesmos fundamentos ora analisados, deu parcial provimento ao recurso para minorar o percentual da constrição para 15%.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir o percentual de penhora sobre a remuneração líquida do agravante de 30% para 15% (quinze por cento), mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025